Tribunal: STF
Processo: RHC 214161
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de Ítalo Reinaldo da Costa, apontando-se como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 715.127/RJ.



    Narram os autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. 



    O recorrente sustenta, em síntese, ter havido constrangimento ilegal por ausência de fundamentação válida no decreto prisional e “incongruências na investigação policial que culminou na prisão do custodiado”. 



    Além disso, ressalta que 



    “é primário e de bons antecedentes, não integra organização criminosa e possui endereço e trabalho fixos, além de ter se apresentado em delegacia espontaneamente para prestar esclarecimentos, tendo sido liberado em seguida.” 



    Assevera, outrossim, que 



    “em face dos equívocos cometidos pela autoridade policial nas investigações, somados ao fato de o custodiado ter se apresentado espontaneamente, não haver incorrido em qualquer outro delito neste lapso temporal, ameaçado testemunhas, burlado de qualquer outra forma a persecução penal, somando-se seus requisitos subjetivos, a probabilidade de sua inocência é gritante, sendo de extrema injustiça antecipar a prisão do custodiado por motivo de uma investigação eivada de inconsistências.” 



    Pondera, ainda, que 



    “(...) nada houve de proveitoso à defesa e aos princípios gerais que norteiam o direito a decisão proferida pelo Colendo STJ, um a vez que o mesmo visivelmente não se debruçou de forma detida ao pleito do ora Paciente, exarando praticamente os mesmos genéricos argumentos do TJ-Ce.” 



    Por fim, aduz que 



    “(...) há exuberante excesso de prazo no oferecimento da r. Denúncia, uma vez que o Paciente fora preso aos dias 14/10/2021 e até o momento, no juízo a quo não há oferecimento da mesma, configurando-se, assim, um lapso temporal de 5 meses entre a prisão do Paciente e o momento presente sem oferecimento de Denúncia.”



    Assim, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. PERICULOSIDADE SOCIAL. 



    1. Na via do habeas corpus, não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que, in casu, aconteceu, como detalhadamente demonstrado pelo Magistrado de primeiro grau. 



    2. A constrição cautelar encontra-se amparada em elementos válidos, em especial a gravidade concreta do delito, evidenciada no modus operandi - crime praticado em concurso de agentes, com disparos de arma de fogo em direção a residência em que estavam a vítima fatal, seu companheiro e seu sogro - tendo sido consignado na decisão que há nos autos elementos que indicam ser o representado membro de facção criminosa Comando Vermelho - CV, tendo a morte da vítima ocorrido, supostamente, por ter ela se aliado aos membros do grupo rival GDE. 



    3. Não é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do réu, sendo que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”



    Pois bem, o julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Inicialmente, deve-se ressaltar que constou expressamento do voto proferido pelo Ministro Sebastião Reais Junior o seguinte: 



    “(...) na via do habeas corpus, não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que, in casu, aconteceu, como detalhadamente demonstrado pelo Magistrado de primeiro grau.”



    Esse entendimento mostra-se consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, para acolher a tese de negativa de autoria ou materialidade, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (v.g. HC nº 178.625-AgR/PR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/5/2020).



    Ademais, especificamente sobre a motivação da preventiva, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que:



    “(...) a constrição cautelar encontra-se amparada em elementos válidos, em especial a gravidade concreta do delito, evidenciada no modus operandi - crime praticado em concurso de agentes, com disparos de arma de fogo em direção a residência em que estava a vítima fatal, seu companheiro e seu sogro - tendo sido consignado na decisão que há nos autos elementos que indicam ser o representado membro de facção criminosa Comando Vermelho - CV, tendo a morte da vítima ocorrido, supostamente, por ter ela se aliado aos membros do grupo rival GDE.”



    Assim, conclui-se que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, conforme destacado no trecho da decisão supratranscrito.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como residencia fixa e relação de trabalho, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Por fim, ressalto que a questão relativa ao excesso de prazo não foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua análise de maneira originária por este Supremo Tribunal Federal configuraria supressão de instância que não se admite.



    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente